Tribunal: TJPA
Processo: 0010894-62.2017.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010894-62.2017.8.14.0070

APELANTE: GLEIFESON DOS SANTOS AMORIM, LEONILDO MORAES BATISTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0010894-62.2017.8.14.0070.

2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA DE ORIGEM
: VARA CRIMINAL DE ABAETETUBAPA.

APELANTES
: GLEIFESON DOS SANTOS AMORIM E LEONILDO DE MORAES BATISTA, PATROCINADOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA
: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.

RELATOR
: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO.
ARTIGO 157, §3º, II, DO CPB
.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE
PROVAS QUANTO ÀS AUTORIAS E MATERIALIDADE DELITIVAS. NÃO SUBSISTÊNCIA. PROVAS COLHIDAS CONVERGENTES PARA A RESPONSABILIDADE PENAL DOS APELANTES. MANUTENÇÃO DAS CONDENAÇÕES. PENAS-BASE REVISTAS. MANUTENÇÃO DAS FUNDAMENTAÇÕES DESFAVORÁVEIS. PENAS FINAIS INALTERADAS
. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. VOTAÇÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar conhecimento e negar provimento à apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0010894-62.2017.8.14.0070.

2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA DE ORIGEM
: VARA CRIMINAL DE ABAETETUBAPA.

APELANTES
: GLEIFESON DOS SANTOS AMORIM E LEONILDO DE MORAES BATISTA, PATROCINADOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA
: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.

RELATOR
: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Gleifeson dos Santos Amorim
e
Leonildo de Moraes Batista,
inconformados com a r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA (
Num. 9984538 - Págs. 1 a 10 e Num. 9984539 - Págs. 1 a 5)
, que os condenou pela prática do crime previsto no artigos 157, §3º, II, c/c. art. 61, II,
h
, ambos

do CPB,

cada qual, à sanção de 27 (vinte e sete) anos e 2 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, mais pagamento de 147 (cento e quarenta e sete) dias-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso. No ato, também foi condenado Geovane Costa do Nascimento na mesma tipificação penal, à pena de 23 (vinte e três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, mais pagamento de 126 (cento e vinte e seis) dias-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Na decisão ID -
Num. 9984565 - Pág. 1 foi declarada extinta a punibilidade do corréu Geovane Costa do Nascimento em razão do seu óbito, com fulcro no art. 107, I, do CPB.

Nas razões recursais (
Num. 9984562 - Págs. 1 a 7
), a defesa pediu a absolvição dos apelantes, em resumo, sob alegação de insuficiência probatória. Subsidiariamente, requereu a redução de suas penas-base ao mínimo legal.

As contrarrazões ministeriais firmaram-se pela manutenção da sentença (
Num. 9984563 – Págs. 1 a 6
).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no sentido de ser conhecido e improvido o recurso (
Num. 10285758 - Págs. 1 a 7
).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

VOTO

01 – DA ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrerem. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte

02 – DO PEDIDO ABSOLUTÓRIO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO APTO A SE SUSTENTAR UMA CONDENAÇÃO.

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para as condenações, faz-se imperiosa a fiel transcrição abaixo, de excertos do ato ora recorrido (
Num. 9984538 - Págs. 2 a 10 e Num. 9984539 - Págs. 1 e 2
):

“A conduta descrita na exordial acusatória, de resultado morte como consequência da violência empregada no crime de roubo, conforme perícia de necropsia (fls. 05/06) preenche os requisitos do tipo penal previsto no art. 157, §3º, parte final, do Código Penal Brasileiro.

As provas constantes dos autos não deixam dúvidas de que se trata do delito de latrocínio consumado e que os réus são autores do fato delituoso.

A figura típica descrita no inciso II do § 3º do art. 157 do Código Penal Brasileiro – latrocínio – é modalidade de crime contra o patrimônio, qualificado pelo resultado morte.

Desse modo, sendo o latrocínio delito de natureza complexa, existem várias correntes divergentes a seu respeito e o entendimento dos nossos Tribunais é o que se apega à interpretação gramatical do art. 157 § 3º, parte final, da lei penal, que emprega a expressão se resultar morte.

No caso dos autos verifico que a res não foi subtraída, na medida em que a quantia em dinheiro ainda ficou na posse da vítima.

Entretanto, diante da morte do ofendido em virtude da ação criminosa, o crime de latrocínio resta consumado, sendo irrelevante a consumação da subtração do patrimônio, a teor da súmula 610 do Supremo Tribunal Federal enuncia que: Há crime de latrocínio, quando o homicídio se consuma, ainda que não realize o agente a subtração de bens da vítima.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende ainda que o crime latrocínio, na modalidade tentada, para a sua configuração, prescinde da aferição da gravidade das lesões experimentadas pela vítima, sendo suficiente a comprovação de que o agente tenha atentado contra a sua vida com animus necandi, não atingindo o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade (HC nº 113.049/SC, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJE de 10/9/13).

No caso dos autos, a materialidade delitiva se encontra devidamente comprovada por meio da Perícia de Necrópsia (fls. 05/06/IPL), bem como por meio das testemunhas ouvidas durante a instrução processual.

Esclareço que a causa da morte se deu por conta do projétil de arma de fogo disparado em desfavor da vítima, atestando a perícia que a morte foi causada por complicações clínicas tardias devido ferida pérfuro contusa transfixante na face por projétil de arma de fogo.

Assim, comprovada a materialidade do crime, passo a analisar as autorias delitivas, bem como individualizar as condutas dos acusados.

Desta feita, diante do farto conjunto probatório constante nos autos, restou demonstrado de que forma cabal de que modo cada acusado concorreu para a prática do crime descrito na exordial acusatória, impondo-se as condenações dos nacionais GEOVANE COSTA DO NASCIMENTO, GLEIFESON DOS SANTOS AMORIM e LEONILDO DE MORAES BATISTA, como incursos às penas do art. 157, §3º, parte final, do Código Penal Brasileiro, passando este juízo à individualização das condutas dos réus.

DA CONDUTA DE LEONILDO DE MORAES BATISTA.

Consoante o extraído ao longo da instrução processual, é possível concluir que o acusado LEONILDO DE MORAES BATISTA forneceu informação privilegiada aos executores do delito, na medida em que estava presente no momento em que a filha do ofendido, a nacional ROSETE RODRIGUES MOTA, entregou a quantia em dinheiro à vítima, fornecendo aos demais réus responsáveis pela execução do crime.

Passo a analisar os depoimentos prestados ao longa da instrução probatória criminal, todos produzidos sob o crivo dos princípios da ampla defesa e contraditório.

A informante ROSETE RODRIGUES MOTA, em seu depoimento judicial declinou:

(...)Que é filha da vítima; Que não presenciou o disparo de arma de fogo; Que não estava na feira; Que soube do fato através de uma ligação de sua irmã; (...); Que seu próprio pai, ainda consciente, afirmou que foi abordado por um nacional pedindo o dinheiro que ele tinha, momento em que a vítima reagiu dando um tapa em um dos autores do fato, que após escutou uma pessoa indo em sua direção; Que essa pessoa era tinha características físicas de ser bem magrinho com rosto de uma pessoa bem jovem; Que após só lembra de um barulho perto dele como se fosse um foguete; Que após não se lembra de mais nada; Que a vítima não citou nomes; Que a vítima apesar de ser uma pessoa simples, sempre andava com altas quantias em dinheiro; Que tinha pegado uma quantia em dinheiro emprestado da vítima, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais); Que seu pai disse que ia precisar do dinheiro; Que no dia anterior ao crime a depoente foi pagar seu pai; Que no momento do pagamento o acusado LEONILDO estava presente; Que LEONILDO viu a depoente passar o valor em dinheiro para a vítima; Que a vítima disse que só iria repassar o dinheiro para o fornecedor de camarão no dia posterior; Que reafirmar que LEONILDO presenciou o pagamento da depoente para a vítima; (...); Que a vítima sempre usava o dinheiro dentro de uma sacola em seu bolso; Que os autores do fato não levaram o dinheiro

A testemunha QUESIA PEREIRA CABRAL DÓREA, delegada de polícia civil, assim declinou em juízo:

(...) Que Zoio afirmou a IVANIELSON que não viu nada, e quem teria que esclarecer algo seria o acusado LEONILDO, pois LEONILDO estava presente no momento do crime e conversando com os autores do fato instante antes da abordagem na vítima; (...) Que o próximo a ser ouvido foi EDILSON MACIEL MENDES; Que este confirma que seriam 03(três) assaltante; Que estariam em uma motocicleta; Que Edilson chegou bem cedo na feita; Que achou estranho a presença do acusado LEONILDO naquele horário; (...) Que após isso foi tomado o depoimento da testemunha ROSETE, filha da vítima; Que ela foi ouvida pelo fato de que as pessoas da feira haviam aduzido que este filha da vítima havia ido à feita 01(um) dia antes do fato; Que ROSETE confirmou que de fato 01(um) dia antes do crime foi à feira; Que foi na feira pois estava devendo uma quantia em dinheiro para o pai; Que foi entregar o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais); Que esse valor seria entregue em virtude de que a vítima precisaria para adquirir camarão; Que o senhor do camarão iria chegar naquele dia; Que fez a entrega na frente de dois feirantes; Que a senhora conhecida como preta e o senhor conhecido como Leo estavam ao lado nesse momento quando a quantia foi entregue; Que teriam presenciado esse momento; Que estranhou o fato de o nacional LEO esta naquele horário na feira; Que não era comum o acusado LEO chegar naquele horário; Que confirmou ainda que a filha da vítima havia ido à feita no dia anterior ao crime;(...) Que quem teria dado a parada teria sido alguém que trabalhava às proximidades da vítima (...) Que viu a vítima com um bolo de dinheiro; (...) Que o delegado Alexandre Clos estava na superintendência no momento em que GEOVANE foi apresentado; Que ligou para a depoente; Que estava de terno; Que estava aguardando uma reunião com o superintendente; Que o delegado então sentou ao lado do GEOVANE; Que GEOVANE o confundiu com advogado; Que perguntou ao delegado como estava sua situação; Que estava sendo acusado do latrocínio do pai da escrivã de Polícia; Que então falou para o delegado procurar o nacional LEONILDO; (...); Que nesse momento GEOVANE reforça que o nacional LEONILDO deu a informação de que a vítima estaria com a quantia em dinheiro no momento do crime; Que LEONILDO seria o mandante do crime; (...) Que posteriormente interrogou GEOVANE novamente; Que perguntou sobre LEONILDO para GEOVANE; Que as informações de campo confirmaram que LEONILDO chegou mais cedo no dia do crime e conversou com os assaltantes momentos antes; Que nesse momento revela que LEONILDO também é morador do bairro da Angélica; Que quem conversou mais com LEONILDO foi o nacional soneca, já falecido; Que GEOVANE confessa, entretanto, diz que quem atirou foi o nacional soneca; (...); Que foram solicitadas interceptações telefônicas; Que foram interceptadas conversas de TATI com MANUELA de que ela sabe quem praticou o crime; Que o delegado estava determinado em prender todos; Que já reconheceram o cutraca (...)

A testemunha EZEQUIEL DE JESUS DO REGO, investigador de polícia civil, assim declinou em juízo:

Que a investigação pode ser dividida em 03(três) momentos básicos, sendo o momento do crime, momento do primeiro depoimento da Manuela e o momento em que o acusado GEOVANE pediu ajudar para o delegado procurar o acusado LEONILDO;(...) Que o terceiro ponto crucial foi o GEOVANE pedindo para o Delegado Clos chamar o acusado LEONILDO; Que as testemunhas avistaram LEONILDO cedo na feira; Que EDILSON viu Soneca conversando com LEONIDO cedo na feira; Que as informações convergiam para que LEONILDO fosse mandante do crime; (...); Que após GEOVANE ter declinado o acusado LEONILDO ser quem teria dado a dica aos assaltantes todas as informações das outras testemunhas se complementaram; (...) Que LEONILDO quem viu o dinheiro sendo entregue pela filha para a vítima; Que quem planejou o assalto tinha conhecimento de que naquele dia a vítima estaria com o dinheiro; Que quem viu o dinheiro ser entregue foi o acusado LEONILDO;

A testemunha EDILSON MACIEL MENDES, em juízo afirmou:

Que Leonildo estava na feita; Que estranhou que Leonildo chegou cedo na feira; Que viu Leonildo conversar com um dos assaltante na motocicleta; Que após saíram, deram a volta e aconteceu o fato; (...)

Assim, diante do conjunto probatório, é possível demonstrar a autoria delitiva do acusado LEONILDO DE MORAES BATISTA, na medida em que as provas convergem no sentido de que estava presente no momento da entrega da quantia em dinheiro pela filha do ofendido no dia anterior ao crime, fato confirmado pela informante ROSETE RODRIGUES MOTA.

Após isso, a testemunha EDILSON MACIEL MENDES confirmou em juízo que viu o acusado LEONILDO presente na feira no dia do delito, em horário diferente daquele que sempre costumava trabalhar, sendo visto conversando com o réu GLEIFESON momentos antes do fato.

No mesmo sentido, a Delegada e o investigador de Polícia Civil que prestaram depoimentos em juízo confirmaram que no momento da apresentação do acusado GEOVANE na Superintendência de Polícia Civil desta comarca, este se dirigiu à Autoridade Policial ALEXANDRE CLOS, que estava aguardando uma reunião com o Superintendente, pensando tratar-se de advogado, ocasião em que solicitou que este pedisse ajuda ao nacional conhecido como LEO, com receio de ser responsabilizado pelo crime telado.

Fato este que converge com todas as provas produzidas ao longo da instrução processual e da investigação criminal, apontando LEONILDO como mentor intelectual do crime e fornecedor da informação privilegiada.

Ademais, a Delegada aduz que a testemunha Simone Bitencourt de Lima, conhecida como TATI, ouvida no inquérito policial (fls. 36), informou que quem deu a informação privilegiada seria alguém que trabalhava próximo à vítima.

As testemunhas demonstraram em juízo que a vítima RAIMUNDO LOBATO MOTA sempre trajava roupas simples, de modo que qualquer assaltante com intuito de praticar crime patrimonial sem prévia premeditação na região da feira dificilmente iria abordar a referida vítima, caso aqueles não tivessem qualquer informação privilegiada no sentido de que RAIMUNDO sempre andava com grande monta de dinheiro, especialmente no dia do crime, haja vista que este iria pagar um fornecedor de mercadoria naquela oportunidade.

Diante de todo contexto fático probatório produzido ao longo desta ação penal, restou demonstrado, de forma clara, que o acusado LEONILDO DE MORAES BATISTA possuía domínio do fato, tendo planejado a prática do crime de forma premeditada.

Ficou comprovado que após o nacional JAQUISON PEREIRA DA SILVA, conhecido como Soneca, ter sido procurado pelo acusado LEONILDO para o cometimento do delito, tendo os executores se reunido em uma residência alugada no bairro da Angélica para se reunirem na noite anterior à prática da ação criminosa.

Consta nos autos ainda que o acusado LEONILDO se encontrou com os executores do crime, minutos antes da prática do crime, com o intuito de confirmar a identificação da vítima.

Assim, diante da análise probatória produzida, impõe-se a condenação do acusado LEONILDO DE MORAES BATISTA às penas descritas no tipo penal do art. 157, § 3º, inciso II, do Código Penal Brasileiro.

DAS CONDUTAS DE GEOVANE COSTA DO NASCIMENTO e GLEIFESON DOS SANTOS AMORIM.

Consoante o extraído ao longo da instrução processual, é possível concluir que os acusados GEOVANE COSTA DO NASCIMENTO e GLEIFESON DOS SANTOS AMORIM, juntamente com o nacional conhecido como Soneca (já falecido) foram os executores do crime patrimonial que levou a óbito a vítima RAIMUNDO LOBATO MOTA.

Assim, passo a analisar os depoimentos prestados ao longa da instrução probatória criminal, todos produzidos sob o crivo dos princípios da ampla defesa e contraditório.

A testemunha ANGELA MARIA DOS SANTOS PEREIRA em seu depoimento judicial, explicitou:

Que no dia dos fatos estava em sua banca de venda na feira; Que estava fazendo tempero; Que no momento virou para o lado que a vítima estava; Que a vítima estava pegando papelão no chão; Que viu a vítima e um rapaz ao seu lado; Que a depoente acreditou se tratar de uma brincadeira; Que nesse momento a depoente virou; Que nesse momento ouviu o que parecia se tratar de um estouro foguetinho; Que olhou e verificou que as pessoas responsáveis para o crime já estavam longe; Que viu 03 pessoas já longe do local; Que a vítima já estava sangrando; Que foi socorrer o ofendido; Que não reconheceu nenhum dos 03 pois o local era escuro; (...); Que só ouviu o disparo de arma de fogo; (...); Que não sabe precisar de o acusado LEONILDO estava no local no dia dos fatos; (...)

A informante ROSETE RODRIGUES MOTA, em juízo informou:

(...) Que seu próprio pai, ainda consciente, afirmou que foi abordado por um nacional pedindo o dinheiro que ele tinha, momento em que a vítima reagiu dando um tapa em um dos autores do fato, que após escutou uma pessoa indo em sua direção; Que essa pessoa era tinha características físicas de ser bem magrinho com rosto de uma pessoa bem jovem; Que após só lembra de um barulho perto dele como se fosse um foguete; Que após não se lembra de mais nada; Que a vítima não citou nomes; Que a vítima apesar de ser uma pessoa simples, sempre andava com altas quantias em dinheiro; Que tinha pegado uma quantia em dinheiro emprestado da vítima, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais); Que a vítima sempre usava o dinheiro dentro de uma sacola em seu bolso; Que os autores do fato não levaram o dinheiro; (...)

A testemunha QUESIA PEREIRA CABRAL DOREA, Delegada de Polícia Civil, em seu depoimento judicial, explicou:

Que foi uma investigação que durou 02(dois) anos; Que o crime ocorreu em setembro de 2015; (...); Que começou a atuar no inquérito policial a partir do ano de 2016; (...) Que após esse 10(dez) primeiro depoimentos forma tomados depoimentos de outras pessoas pertencentes a um núcleo interligado; Que essas pessoas são os nacionais conhecidos como MANUELA, TATI, FRANK marido de TATI, inclusive GEOVANE; Que o que levou essas pessoas a serem ouvidas neste autos foi o fato de que neste mesmo período do latrocínio cometido em face da vítima Raimundo, houveram outros 02(dois) latrocínios nesta cidade; Que um foi do nacional conhecido como Jamaica e um de outro comerciante; Que o latrocínio do professor Jamaica começou a ser investigado; Que a Polícia Civil percebeu que haviam semelhanças entre o latrocínio do Professo Jamaica e da vítima Raimundo; Que dentre as semelhanças até o próprio local do tiro que foi exatamente igual; Que MANUELA foi ouvido então pois durante a investigação do caso do professor Jamaica o delegado que presidia o inquérito solicitou interceptação telefônica; Que por meio da medida foi possível a localização do aparelho de celular que foi levado do professor Jamaica; Que o aparelho de telefone estava na vila Maiuatá no município de Igarapé-Miri; Que então a equipe responsável pela investigação do latrocínio do professor Jamaica foi até o município de Igarapé-Miri para recuperar o aparelho telefônico; Que chegando no local a equipe se deparou com uma receptação; Que a pessoa que adquiriu o aparelho colaborou com a investigação; Que essa pessoa apontou de quem havia adquirido o aparelho celular; Que essa pessoa aduziu que comprou o aparelho do acusado GLEIFESON e que este estaria acompanhado de MANUELA, companheira de GLEIFESON; Que a investigação paralela também alimentou a investigação do latrocínio em desfavor de RAIMUNDO; Que assim, diante da semelhanças, a equipe de investigador pensou que os autores do latrocínio do Professor Jamaica e do Feirante Raimundo poderiam ser os mesmos; Que então MANUELA foi chamada para prestar depoimento; Que MANUELA então trouxe a investigação a identidade dos possíveis participantes do crime; Que MANUELA afirma que o nacional conhecido como Soneca e o acusado GEOVANE convidaram o seu companheiro GLEIFESON para praticar o crime na feira da cidade de Abaetetuba/PA; Que GLEIFESON, segundo MANUELA, não aceitou por conta que MANUELA o reprovou, bem como pelo fato de que GLEIFESON teria que levar sua irmã cedo na escola de manhã; Que nesse momento foram documentados à investigação quem seriam os participantes do crime; Que seriam o nacional conhecido como soneca, os acusados GLEIFESON e GEOVANE; (...) Que GEOVANE foi ouvido; Que ratificou que os nacionais Soneca e Cutraca estavam envolvidos no latrocínio; Que afirma que não participou; Que GEOVANE, entretanto, trouxe detalhes que só poderiam ser percebidos por alguém que estava presente na cena do crime;(...) Que TATI aduziu que após o crime, na manhã, no horário do almoço todos estavam reunidos; Que estava passando um programa de televisão que mencionou o crime ocorrido na feira; Que neste momento soneca teria dito que os autores seriam os meninos da Angélica, bem como lembra que a menção ao nome de GEOVANE; Que então foi ouvido o nacional FRANK, Mailson Silva Ribeiro; Que este afirmou que nem CUTRACA, SONECA e NENA dormiram no bairro da Francilândia; Que confirmou o aduzido por TATI; Que ouviu o soneca dizer que sabia quem tinha cometido o crime; Que Cutraca nunca levou a filha da Manuela para a escola; Que quem fazia isso era TATI; Que TATI foi ouvida novamente; Que confirmou a situação do jornal; Que afirmou que ouviu soneca afirmando que Geovane foi autor do fato; Que quem teria dado a parada teria sido alguém que trabalhava às proximidades da vítima(...); Que nesse momento revela que LEONILDO também é morador do bairro da Angélica; Que quem conversou mais com LEONILDO foi o nacional soneca, já falecido; Que GEOVANE confessa, entretanto, diz que quem atirou foi o nacional soneca; (...); Que foram solicitadas interceptações telefônicas; Que foram interceptadas conversas de TATI com MANUELA de que ela sabe quem praticou o crime; (...)

A testemunha EZEQUIEL DE JESUS DO REGO, Investigador de Polícia Civil, em seu depoimento judicial, explicou:

Que a investigação pode ser dividida em 03(três) momentos básicos, sendo o momento do crime, momento do primeiro depoimento da Manuela e o momento em que o acusado GEOVANE pediu ajudar para o delegado procurar o acusado LEONILDO; Que no momento em que ocorreu o crime foram infiltradas pessoas na feira da cidade; Que de posse disso conseguiram a testemunha EDILSON; Que Edilson é uma testemunha muito boa, pois todos o agentes infiltrados na feira falavam que EDILSON teria visto os assaltantes; Que inclusive teria visto várias vezes; Que EDILSON reconheceu os assaltantes; (...); Que as pessoas na feira comentavam que o crime foi cometido por pessoas do bairro da Angélica; Que nessa época ocorreram mais 02(dois) latrocínios de grande repercussão na cidade; Que era os latrocínios de um comerciante e do professor Jamaica; Que a polícia começou a acreditar que eram os mesmo autores de todos os crimes, pelo modus operandi empregado; Que o tiro acertou o pescoço da vítima Raimundo e também o pescoço do Professor Jamaica; Que foi pedido interceptação telefônico do telefone subtraído do professor Jamaica; Que o referido aparelho foi encontrado na Vila Maiuatá, em Igarapé-Miri; Que quem comprou o telefone disse que lhe foi vendido por um rapaz conhecido como GLEIFESON, vulgo cutraca, juntamente com Manuela; Que Edilson foi categórico em afirmar que GLEIFESON e GEOVANE foram os autores do crime; Que então tomaram o depoimento da Manuela; Que afirmou que Gleifeson estava bebendo; Que este tirou a tornozeleira; Que então ficou com medo da polícia lhe procurar; Que então saíram da casa da TATI e foram até a casa do GEOVANE no bairro da Angélica; Que então nesta casa ficaram bebendo; Que Manuela ouviu quando GLEIFESON, GEOVANE e Soneca estavam combinando de assaltar um feirante; (...); Que então foram confirmar as informações fornecidas por Manuela por meio de interceptação telefônica; Que por meio da ferramenta foram obtidas as informações de que realmente as pessoas envolvidas estavam nesta casa no bairro da Angélica; Que foi possível obter a informação de que logo após o crime as pessoas estavam almoçando juntos, conforme relatado pelas testemunhas; (...); Que o terceiro ponto crucial foi o GEOVANE pedindo para o Delegado Clos chamar o acusado LEONILDO; (...)

A testemunha EDILSON MACIEL MENDES, em seu depoimento judicial, aduziu:

Que chegou de madrugada na feira para trabalhar; Que chegou às 04h00min da manhã; Que verificou uma movimentação estranha de 03(três) rapazes; Que estavam em uma motocicleta; Que nunca tinha visto essas pessoas na feira; (...); Que a vítima seu Raimundo chegou na feira; Que foi para o lado do mercado de peixes; Que então aconteceu o fato; Que fez o reconhecimento da delegacia do cidadão que estava armado; Que não teve nenhuma dúvida na época do reconhecimento; Que fez o reconhecimento por trás de um vidro(...)

Inicialmente, cumpre explicitar que por meio das testemunhas ANGELA MARIA DOS SANTOS PEREIRA e EDILSON MACIEL MENDES, ambos trabalhadores da feira, e presentes no local no dia do crime, a polícia obteve a informação de que tratavam de 03(três) assaltantes. Que estes assaltantes chegaram em uma motocicleta, passando a rodear a região do mercado, local onde a vítima trabalhava, informando que logo em seguida ouviram o disparo de arma de fogo, consumando-se o fato criminoso.

Em seguida, a testemunha EDILSON MACIEL MENDES afirma que reconhece um dos autores do fato como sendo GLEIFESON DOS SANTOS AMORIM (fl.12/IPL), reconhecimento feito na fase administrativa, vez que chegou cedo na feira para labutar, ocasião em que avistou 03(três) pessoas estranhas ao local e, inclusive, viu que um deles conversava com o réu LEONILDO.

De posse da informação de que seriam 03(três) autores do fato, bem como da identidade de um deles como sendo o nacional GLEIFESON DOS SANTOS AMORIM, a Autoridade Policial e o Investigador de Polícia Civil, ambos ouvidos na instrução criminal, explicaram que na mesma época dos fatos apurados nesta ação penal, ocorreram 02(dois) outros crimes de latrocínio nesta comarca, com o mesmo modus operandi, o que levou à investigação considerar a identidade dos autores de todos os fatos.

Explicou ainda que na investigação de um destes fatos, mais precisamente o que investigava o latrocínio praticado em face da vítima conhecida como Professor Jamaica, após quebra de sigilo telefônico requerida pela Autoridade Policial que presidia o inquérito, visando a apuração do crime telado, foi possível obter-se a localização do celular subtraído da vítima, ocasião em que os policiais se depararam com o receptador do aparelho, que colaborou com as investigações. O receptador do aparelho informou à Polícia que o celular foi adquirido do nacional GLEIFESON, que na ocasião estava acompanhado de sua companheira MANUELA.

Diante dos fatos, a nacional MANUELA LIMA RODRIGUES foi chamada a prestar depoimento, constante às fls. 21/22 dos autos de IPL, ocasião em que a Polícia obteve a identidade dos outros 02(dois) autores do fato, como sendo o acusado GEOVANE COSTA DO NASCIMENTO e o nacional conhecido como Soneca, já falecido, fato confirmado ainda pela testemunha SIMONE BITENCOURT, conhecida como TATI, genitora de MANUELA que, inclusive, confirma que estes se reuniram em uma residência no bairro da Angélica na noite anterior a pratica do crime.

Conforme explicitado pela testemunha EZEQUIEL DE JESUS DE REGO, Investigador de Polícia Civil, a participação de GEOVANE COSTA DO NASCIMENTO na cena do crime foi confirmada por meio do seu depoimento prestado perante a Autoridade Policial, na medida em que este aduz informações inclusivas de alguém que estava na cena do crime, como o fato de que GLEIFESON tentou retirar a quantia em dinheiro do bolso do ofendido.

Assim, diante do farto conjunto probatório constante nos autos, este juízo está convencido da autoria delitiva dos executores do crime, de modo que GLEIFESON DOS SANTOS AMORIM, GEOVANE COSTA DO NASCIMENTO e o nacional conhecido como Soneca (já falecido), se reuniram em uma residência no bairro da Angélica, na noite anterior ao crime para, em seguida, se dirigirem à feira da cidade de posse da informação privilegiada e do planejamento feito pelo acusado LEONILDO DE MORAES BATISTA e praticaram o latrocínio que vitimizou RAIMUNDO LOBATO MOTA.

Ante todo o exposto, julgo totalmente procedente a exordial acusatória, para CONDENAR os acusados LEONILDO DE MORAES BATISTA, GLEIFESON DOS SANTOS AMORIM e GEOVANE COSTA DO NASCIMENTO, como incursos às sanções do art. 157, §3°, inciso II c/c art. 61, inciso II, alínea h, todos do Código Penal Brasileiro. Individualizada a conduta de todos os acusados, e atendendo as diretrizes dos arts. 59 e 68 do Código Penal Brasileiro, passo a dosar as penas:”

Constato que a magistrada de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação dos apelantes, a partir de minuciosa, objetiva e coerente análise dos depoimentos prestados na fase policial e judicial, nesta última já colhidos sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa, todos harmônicos e coerentes entre si, apontando, à saciedade, a necessária materialidade e autorias delitivas.

Como visto na decisão ora atacada, apurou-se que o crime de latrocínio em questão foi premeditado e arquitetado pelo recorrente Leonildo de Morae Batista, que trabalhava na mesma feira em que trabalhava a vítima Raimundo Lobato Mota.

Segundo Leonildo de Morae Batista, autor intelectual da dinâmica criminosa, foi repassado a Gleifeson dos Santos Amorim, Geovane Costa Nascimento e Jaquison Pereira da Silva (estes dois últimos já falecidos), informações de que o ofendido estaria carregando certa quantia em dinheiro, alvo da subtração almejada.

Nesse compasso, os 3 (três) agentes mencionados, munidos de uma arma de fogo, anunciaram a subtração, tendo a vítima reagido e vindo a óbito em virtude do disparo efetuado.

Os depoimentos são harmoniosos e apontam indubitavelmente as autorias delitivas dos apelantes
Leonildo de Morae Batista (autor intelectual) e Gleifeson dos Santos Amorim (um dos executores direto do delito)
, sendo pertinente destacar que os
testemunhos policiais se mostram seguros, imparciais e de acordo com o narrado na denúncia; sem falar que a defesa, em momento algum, demonstrou a imprestabilidade correlata. Remanescem, portanto, idôneos.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

(...)

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Deste modo, típica, ilícita e culpável a conduta dos recorrentes, ensejadora da condenação ora atacada.

Respeitado está, destarte, o teor do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal, in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para corroborar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO DE MENORES. CONDENAÇÃO RATIFICADA EM SEDE E APELAÇÃO E TRANSITADA EM JULGADO. VIA INADEQUADA PARA APRECIAR ALEGAÇÕES QUE BUSCAM A ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVAS COLHIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Conforme pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, não há falar em violação ao art. 155 do Código de Processo Penal quando a condenação, ainda que amparada em provas extrajudiciais, está em harmonia com os demais elementos probatórios obtidos no curso da ação penal, assim como na hipótese dos autos. 2. Na hipótese, verifica-se que a condenação do paciente, apontado como um dos três autores do latrocínio, foi suficientemente motivada, com alicerce no material probatório colhido no inquérito e no curso da instrução processual, não havendo que se falar em ilegalidade por violação do art. 155 do CPP. Somado a isso, tem-se que a negativa do réu, o qual sequer apresentou um álibi e não soube explicar o que estava fazendo no momento do crime, não convenceu as instâncias ordinárias, sendo destacado que o conjunto de prova formado pelo depoimento da testemunha protegida e pelos policiais que apuraram o caso confirmaram a materialidade e a autoria delitivas. 3. Ressalta-se que vigora no processo penal brasileiro o princípio do livre convencimento motivado, em que o julgador, desde que de forma fundamentada (assim como no caso), pode decidir pela condenação, não se admitindo no âmbito do habeas corpus a reanálise dos motivos pelos quais a instância ordinária formou convicção pela prolação de decisão repressiva em desfavor do acusado. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no HC: 769018 SP 2022/0281042-1, Data de Julgamento: 27/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2022)

Dessa feita, seja pela satisfatória fundamentação exarada na sentença, seja pela robustez das provas coletadas nos autos, concluo pela improcedência do aludido arrazoamento, devendo ser mantida intacta a condenação de Leonildo de Morae Batista e Gleifeson dos Santos Amorim
nos termos do
art. 157, §3º, II, c/c. art. 61, II,
h
, ambos

do CPB do CPB
.

03 – DO PEDIDO DE REFORMA DAS DOSIMETRIAS DE PENA – REDUÇÃO DA PENA-BASE DE CADA APELANTE.

Subsidiariamente, a defesa pede a reforma das calibragens de pena dos recorrentes efetivadas em primeiro grau, no sentido de que sejam reduzidas.

Pois bem.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

“O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a alterar e/ou incrementar a fundamentação da sentença, desde que o desfecho não agrave o quantum final de pena fixado” (RHC nº 190.134/PB-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 26/5/21).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.
O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3.
A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa
(AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022) (grifei)

03.01 – LEONILDO DE MORAES BATISTA.

Segue o excerto correspondente da sentença (
Num. 9984539 - Pág. 2
):

“O réu apresenta culpabilidade exacerbada na cometimento do ilícito penal, na medida em que premeditou o crime, fornecendo a informação privilegiada aos executores; não possui antecedentes criminais; as consequências não forma apuradas nestes autos; o comportamento da vítima em nada influenciou no cometimento do crime; a personalidade não foi aferida nos autos; os motivos, vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica em detrimento de outrem, são inerentes ao tipo penal; os circunstâncias são reprováveis, diante da crueldade com a qual o crime foi praticado; Em vista dessas circunstâncias, fixo ao réu a pena base acima do mínimo legal, pelo que a fixo em 23 (vinte e três) anos e 04(quatro) meses de reclusão e 126(cento e vinte e seis) dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, verifico a incidência da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea h, do Código Penal Brasileiro (ter sido praticado em desfavor da vítima maior de 60(sessenta) anos de idade), motivo pelo qual agravo a pena na razão de 1/6, restando 27 (vinte e sete) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 147(cento e quarenta e sete) dias-multa.

Em terceira fase de aplicação de pena, não verifico nenhuma causa de aumento ou diminuição de pena a ser considerada, motivo pelo qual resta a pena CONCRETA e DEFINITIVA de 27 (vinte e sete) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 147(cento e quarenta e sete) dias-multa, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.”

Antes de iniciar a análise, mormente a relativa à primeira etapa, nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar que “
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
”.

Na primeira fase
, depreende-se, pois, que a magistrada de primeira instância, dentre as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, valorou de forma negativa 2 (duas) – culpabilidade e circunstâncias do crime, as quais passarei a examinar individualmente.

A

culpabilidade do agente

– que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) – Verifica-se que a juiz utilizou fundamentação concreta e externa ao tipo penal incriminador, sendo, portanto, válida –
Por isso, entendo pela manutenção do presente aresto judicial desfavorável
.

Quanto às

circunstâncias do delito

– atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo –
Sem qualquer reparo a ser feito, contudo, sendo necessário acrescentar a pluralidade de agentes envolvidos na dinâmica criminosa, o que atribui mais reproche ao presente aresto judicial
–
Circunstância judicial mantida desfavorável
.

Assim sendo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (20 anos a 30 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa), porque
remanescentes as 2 (duas) circunstâncias judiciais fundamentadas desfavoravelmente
, justa, razoável e proporcional a reprimenda inicial fixada a quo em
23 (vinte e três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 126 (cento e vinte e seis) dias-multa
, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “
a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
”.

Ressalto que não há previsão legal específica no que tange à fração utilizada para aumentar a reprimenda em relação a vetor negativo. Fica a cargo da discricionariedade do juiz sua definição – discricionariedade vinculada, evidentemente.

Tanto é assim que há direcionamento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que, para cada circunstância judicial valorada negativamente, ou se aumenta 1/6 (um sexto) da pena-mínima ou 1/8 (um oitavo) do intervalo entre esta e a máxima – o que,
data maxima venia
, discordo, haja vista que do rol considerado, uma é sempre neutra ou positiva (o comportamento da vítima) – deveria ser, pois, 1/7 (um sétimo).

De todo modo, é, apenas, um parâmetro, não uma imposição, nem mesmo um direito subjetivo do condenado a uma determinada fração.

Na segunda fase
, foi aplicada a agravante etária prevista no art. 61, II,
h
, do CPB na fração de 1/6 (um sexto), ficando a pena intermediária em 27 (vinte e sete) anos e 2 (dois) meses de reclusão e pagamento de 147 (cento e quarenta e sete) dias-multa.

Na derradeira etapa
, nada foi considerado, de modo que resta
justa, razoável e proporcional, apta à prevenção e retribuição que se espera de uma reprimenda estatal, consoante teoria mista/eclética da pena, a sanção final e concreta de
27 (vinte e sete) anos e 2 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, mais pagamento de 147 (cento e quarenta e sete) dias-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso
.

Seguem inaplicáveis ao caso os arts. 44 e 77 do CP.

03.02 – LEONILDO DE MORAES BATISTA.

Segue o excerto correspondente da sentença (
Num. 9984539 - Págs. 3 e 4
):

“O réu apresenta culpabilidade exacerbada na cometimento do ilícito penal, na medida em que premeditou o crime, diante da informação fornecida pelo acusado LEONILDO DE MORAES BATISTA; possui antecedentes criminais, entretanto, deixo de valorar nesta fase para não incorrer em bis in idem; as consequências não forma apuradas nestes autos; o comportamento da vítima em nada influenciou no cometimento do crime; a personalidade não foi aferida nos autos; os motivos, vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica em detrimento de outrem, são inerentes ao tipo penal; os circunstâncias são reprováveis, diante da crueldade com a qual o crime foi praticado; Em vista dessas circunstâncias, fixo ao réu a pena base acima do mínimo legal, pelo que a fixo em 23 (vinte e três) anos e 04(quatro) meses de reclusão e 126(cento e vinte e seis) dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, verifico a incidência da circunstância agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea h, do Código Penal Brasileiro (ter sido praticado em desfavor da vítima maior de 60(sessenta) anos de idade) e atenuante prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal Brasileiro (menor de 21 anos à época do fato), motivo pelo qual as compenso, nos termos do art. 67 do Código Penal Brasileiro, deixando de agravar ou atenuar a pena.

Ainda em segunda fase de aplicação de pena, verifico a incidência da agravante prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal Brasileiro (reincidência), motivo pelo qual agravo a pena na razão de 1/6, restando 27 (vinte e sete) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 147(cento e quarenta e sete) diasmulta.

Em terceira fase de aplicação de pena, não verifico nenhuma causa de aumento ou diminuição de pena a ser considerada, motivo pelo qual resta a pena CONCRETA e DEFINITIVA de 27 (vinte e sete) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 147(cento e quarenta e sete) dias-multa, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.”

Antes de iniciar a análise, mormente a relativa à primeira etapa, nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar que “
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
”.

Na primeira fase
, depreende-se, pois, que a magistrada de primeira instância, dentre as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, valorou de forma negativa 2 (duas) – culpabilidade e circunstâncias do crime, as quais passarei a examinar individualmente.

A

culpabilidade do agente

– que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) – Verifica-se que a juiz utilizou fundamentação concreta e externa ao tipo penal incriminador, sendo, portanto, válida –
Por isso, entendo pela manutenção do presente aresto judicial desfavorável
.

Quanto às

circunstâncias do delito

– atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo –
Sem qualquer reparo a ser feito, contudo, sendo necessário acrescentar a pluralidade de agentes envolvidos na dinâmica criminosa, o que atribui mais reproche ao presente aresto judicial
–
Circunstância judicial mantida desfavorável
.

Assim sendo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (20 anos a 30 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa), porque
remanescentes as 2 (duas) circunstâncias judiciais fundamentadas desfavoravelmente
, justa, razoável e proporcional a reprimenda inicial fixada a quo em
23 (vinte e três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 126 (cento e vinte e seis) dias-multa
, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “
a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
”.

Ressalto que não há previsão legal específica no que tange à fração utilizada para aumentar a reprimenda em relação a vetor negativo. Fica a cargo da discricionariedade do juiz sua definição – discricionariedade vinculada, evidentemente.

Tanto é assim que há direcionamento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que, para cada circunstância judicial valorada negativamente, ou se aumenta 1/6 (um sexto) da pena-mínima ou 1/8 (um oitavo) do intervalo entre esta e a máxima – o que,
data maxima venia
, discordo, haja vista que do rol considerado, uma é sempre neutra ou positiva (o comportamento da vítima) – deveria ser, pois, 1/7 (um sétimo).

De todo modo, é, apenas, um parâmetro, não uma imposição, nem mesmo um direito subjetivo do condenado a uma determinada fração.

Na segunda fase
, foi compensada, nos termos do art. 67, do CPB, a agravante etária prevista no art. 61, II,
h
, do CPB com a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CPB). Após, foi agravada a pena em 1/6 (um sexto) em razão da reincidência (art. 61,
d
, do CPB), ficando a sanção intermediária em 27 (vinte e sete) anos e 2 (dois) meses de reclusão e pagamento de 147 (cento e quarenta e sete) dias-multa.

Na derradeira etapa
, nada foi considerado, de modo que resta
justa, razoável e proporcional, apta à prevenção e retribuição que se espera de uma reprimenda estatal, consoante teoria mista/eclética da pena, a sanção final e concreta de
27 (vinte e sete) anos e 2 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, mais pagamento de 147 (cento e quarenta e sete) dias-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso
.

Seguem inaplicáveis ao caso os arts. 44 e 77 do CP

04 – DISPOSITIVO.

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

É o voto
.

Belém, 01/08/2024